Tribunal: STJ
Processo: 1012748-94.2017.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2526530 - SP(2023/0411414-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
PROCURADORES : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
AGRAVADO
: IREMAR SERAFIM DE FRANCA
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 283/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54872484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: c9286031-d964-404d-bb57-db1b92ed7b6b

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: c9286031-d964-404d-bb57-db1b92ed7b6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2526530 - SP(2023/0411414-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
PROCURADORES : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
AGRAVADO
: IREMAR SERAFIM DE FRANCA
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 283/STF.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
2. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDACAO DA SEGURIDADE
SOCIAL DOS SERV PUB MUN SOROCABA da decisão de fls. 956/960.
Em suas razões, a parte recorrente alega o seguinte:
(1) "[...] restou cabalmente demonstrado no Recurso interposto que
todas as teses utilizadas na decisão foram combatidas em especial o
[...] "
interesse de agir ante a ausência de provocação administrativa."

Portanto, tendo em vista que resta cabalmente demonstrado que se
Documento eletrônico VDA54284831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:14
Código de Controle do Documento: c6424bd8-bb83-46ff-b773-d9258367a81d

impugnou todas as teses ventiladas pelo Tribunal a quo, em especial a
questão de provocação administrativa, inaplicável ao caso a Súmula no 283,
" (fl. 969); e
do C. STF
(2) "A decisão é expressa que não foi aplicado ao caso os critérios de
habitualidade e permanência, concedendo aposentadoria especial como
simples adicional de insalubridade afirmando que tal é suficiente para
concessão de aposentadoria especial narrando que é dispensada a
comprovação de exposição aos agentes nocivos. Não se pretende analisar
qualquer documento a respeito, mas unicamente que seja reconhecido que
não é esta a regra para a aposentadoria especial tendo em vista o previsto
" (fl. 970).
na Lei Federal no
e decretos
8213/1991

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 977/981).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 832):
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SOROCABA. APOSENTADORIA
ESPECIAL.
Técnica de enfermagem admitida em 1992. Concessão de
aposentadoria especial. Possibilidade. Aplicação supletiva da regra do
regime geral de previdência (Lei Federal
), por ausência de norma
8.213/91
regulamentadora. Entendimento consolidado pelo c. STF, em repercussão
geral (RE
Tema 942), na Súmula Vinculante 33 e no MI
1.014.286/SP,
4.204. Atividade considerada de risco. Comprovação de exposição habitual e
permanente a agentes biológicos. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

No caso em questão, o Tribunal de origem, apreciando a prova técnica
realizada, decidiu que "a negativa dos réus em conceder a aposentadoria especial
" (fl. 834), bem
configura a resistência à pretensão e caracteriza o interesse processual
como que "a negativa da Funserv persiste até o presente momento. Portanto, diante da
notória e reiterada conduta da autarquia, desnecessária a exigência de prévio
" (fl. 849).
requerimento administrativo
Em nova análise das razões do recurso especial, observo que a parte
recorrente efetivamente não se insurgiu contra aquela fundamentação, limitando-se a
afirmar que "
".
inexistiu nos autos provocação administrativa prévia ao ingresso judicial
Não é possível afastar, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA54284831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:14
Código de Controle do Documento: c6424bd8-bb83-46ff-b773-d9258367a81d

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
"
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Da mesma forma, deve ser mantida a aplicação ao presente caso da
Súmula 7 do STJ.
A Corte de origem, com base na prova técnica produzida e dos demais
elementos de prova acostados ao presente feito, concluiu que "a autora tem mais de
25 anos de trabalho no mesmo cargo, (fls.
), sempre exposta a agentes biológicos
11/13
" (fl. 827).
Infirmar essa conclusão, adotando-se a tese recursal segundo a qual "ficou
evidente nos autos, que a atividade desempenhada pela parte recorrida não era
permanente com os agentes nocivos, vez que restou comprovado nos autos que o
"
atendimento realizado pela recorrida era sem exposição contínua aos agentes nocivos
(fl. 869), pressupõe necessariamente o reexame do conjunto probatório que instruiu o
presente processo.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54284831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:51:14
Código de Controle do Documento: c6424bd8-bb83-46ff-b773-d9258367a81d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.526.530 / SP
Número Registro: 2023/0411414-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10127489420178260602
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
PROCURADORES : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
AGRAVADO
: IREMAR SERAFIM DE FRANCA
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - MAGISTRATURA - APOSENTADORIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
PROCURADORES : AIRLENE DE SOUZA ELIAS - SP326972
BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
AGRAVADO
: IREMAR SERAFIM DE FRANCA
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
Documento eletrônico VDA54844066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: 26a12572-60f4-4d53-b13d-c314d0efed33

INTERES.
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: 26a12572-60f4-4d53-b13d-c314d0efed33